Tribunal: TJMT
Processo: 0036877-57.2005.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0036877-57.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SONIA CORREA FERNANDES - CPF: 080.673.408-62 (APELANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), ANTONIO DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 803.101.418-34 (APELADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), LUIS AMILTON GIMENEZ - CPF: 787.242.528-91 (APELADO), EVELYN HACK BIDIGARAY - CPF: 292.828.020-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.376.437/0001-00 (APELADO), ABYNNER CORREA FERNANDES - CPF: 724.483.771-20 (APELANTE), SONIA CORREA FERNANDES - CPF: 080.673.408-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – NULIDADE PROCESSUAL POR NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS MÉDICOS E A CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AUTOR – NÃO VERIFICAÇÃO – ENFERMIDADES DECORRENTES DE MÁ-FORMAÇÃO CONGÊNITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público no feito quando, além da alegação já ter sido afastada por este Sodalício, o próprio órgão ministerial manifestou ausência de interesse legal a justificar sua atuação.

Inexiste cerceamento de defesa se a prova oral requerida não era indispensável ao deslinde da causa à luz daquelas já produzidas nos autos.

Não há falar em ausência de fundamentação da sentença se a julgadora singular expressou motivadamente seu entendimento sobre a matéria com amparo na prova pericial realizada nos autos.

Não restando comprovado nexo de causalidade entre as condutas dos médicos responsáveis e as consequências na má formação do Autor, não carece de reforma a improcedência dos pedidos indenizatórios por ele formulados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

RAC N° 0036877-57.2005.8.11.0041

COMARCA DA CAPITAL

APELANTES: SONIA CORREA FERNANDES e ABYNNER CORREA FERNANDES

APELADOS: ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA, LUIS AMILTON GIMENEZ e SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SONIA CORREA FERNANDES e ABYNNER CORREA FERNANDES contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por danos Materiais e Morais
proposta em face de ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA, LUIS AMILTON GIMENEZ e SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA. (proc. n. 0036877-57.2005.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos, condenando os Autores/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida aos Autores.

Em suas razões aduzem, preliminarmente: (i) nulidade processual em virtude da não intervenção do Ministério Público no feito, o qual, por consequência, não interferiu quando da não inversão do ônus da prova diante da não apresentação dos prontuários médicos do parto e da realização da prova pericial sem referidos documentos; (ii) cerceamento de defesa diante da não realização da colheita dos depoimentos dos Réus/Apelados, bem como em virtude da ausência da imparcialidade da perita e da imprecisão do respectivo laudo e (iii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, visto que não esmiuçadas todas as provas que levaram ao convencimento da julgadora.

No mérito, afirmam que por conduta culposa dos médicos e de falta de condições hospitalares a criança sofreu anoxemia neonatal em decorrência da síndrome de aspiração do mecônio, o que lhe causou de forma irreversível paralisia cerebral, tetraplegia e deficiência física e visual.

Citam a existência de responsabilidade objetiva do hospital pela falha na prestação do serviço, notadamente diante da ausência de ambulância, bem como a existência da responsabilidade tanto do médico que realizou a cesárea quanto do pediatra diante da negligência e imperícia nos cuidados do nascituro tanto antes quanto após o parto.

Verberam a necessidade de fixação da indenização por dano moral diante da dor, vergonha e sofrimento que lhes foram causados injustamente.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares, sendo prolatada nova sentença de procedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria informa a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial diante da maioridade do Apelante Abynner (Id. 3963693).

Iniciado o julgamento do apelo, a câmara determinou a conversão do feito em diligência para determinar que os Apelados trouxessem aos autos os prontuários médicos da mãe do bebê referentes ao parto, ocasião em que apresentaram os documentos constantes no Id. 67660484.

Determinada, então, a inclusão do feito em pauta para continuidade do julgamento, os Apelantes opuseram Embargos de Declaração em face do referido despacho, alegando que os documentos juntados não correspondem aos prontuários médicos solicitados, por não atenderem aos parâmetros de “prontuário médico” estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina.

Os aclaratórios foram rejeitados por esta Relatora, restando consignado que “
ao que se infere, os Embargados juntaram os documentos que possuem da época do parto; se os mesmos não atendem aos ditames do Conselho Federal de Medicina ou se deixam de registrar informações médicas que o Recorrente entende por pertinentes, trata-se de questão a ser sopesada pela câmara, junto com as demais provas dos autos, quando da análise meritória da celeuma
.” (Id. 77770980) sendo o processo concluso para julgamento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 5 de abril de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
A.C.F
., representado por sua genitora
Sônia Correa Fernandes
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face dos médicos
Antônio de Andrade Junqueira
e
Luiz Amilton Gimenez
, e da
Sociedade Hospitalar Quatro Marcos Ltda
.

O Apelo foi levado a julgamento na sessão de 10/07/2019, quando esta Câmara, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas pelo Apelante (nulidade pela falta de intervenção do Ministério Público, cerceamento de defesa e sentença não fundamentada).

No mérito, a Relatora, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, negou provimento ao Recurso, manteve hígida a sentença e majorou os honorários advocatícios de 15 (quinze) para 16% (dezesseis por cento) do valor da causa.

Pedi vista dos autos para melhor analisá-los e, na ocasião, constatei que este caso exigia a aplicação do que dispõe o artigo 938, § 3.o do CPC, de conseguinte, solicitei à eminente Relatora que convertesse o julgamento em diligência para que fosse determinada a juntada dos prontuários médicos da genitora do Autor e dele próprio porque, de acordo com a petição inicial, os fatos que deram azo ao ajuizamento da demanda ocorreram algumas semanas antes do parto, durante a cirurgia cesariana e nas 14 (quatorze) horas depois do nascimento do Autor/Apelante.

A Relatora aquiesceu ao solicitado e, depois de juntados os documentos, em 26/05/2021, deu-se a continuidade do julgamento, ocasião em que manteve hígido seu posicionamento.

Solicitei a conclusão do feito para que pudesse reanalisar o caderno processual, bem como apreciar os documentos apresentados e, assim, firmar convicção quanto ao tema em debate.

Pois bem. Desde logo, registro que é prescindível o relato dos fatos e fundamentos alegados pelas partes, uma vez que já foram expostos na tribuna pelos advogados que as representam e descritos pela Relatora, que leu integralmente o seu voto.

No que tange aos médicos, sabe-se que nos casos de indenização por ato ilícito advindo de erro desses profissionais, a responsabilidade civil é subjetiva. Para sua caracterização é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre o ato lesivo e a culpa em qualquer de suas modalidades.

Ou seja, o Autor deve comprovar o dano, o nexo causal e demonstrar que o evento danoso decorreu de imprudência (traduzida por atitudes impensadas, despidas de qualquer acautelamento), negligência (omissão de precauções impreteríveis) ou imperícia (carência de conhecimento técnico) dos médicos Antônio de Andrade Junqueira e Luiz Amilton Gimenez.

Em relação à Sociedade Hospitalar Quatro Marcos Ltda., para a Corte Superior, é civilmente responsável em duas situações: a) quando a falha decorre da própria atividade empresarial, situação em que a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; b) quando há vínculo empregatício ou de preposição com o médico, situação em que deverá ser verificada a existência de conduta culposa do médico, para então responsabilizá-los solidariamente.

Destaco que, consoante a Terceira Turma do STJ,
“a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prestada no art. 14 do CDC, na hipótese de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)”.
(REsp 1556973/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 23/04/2018).

Neste caso, diante do quadro de saúde apresentado pelo Apelante, que é incapaz para os atos da vida civil, não deambula ou fala, e apresenta, dentre outros, quadro compatível com encefalopatia crônica não progressiva (paralisia cerebral), o dano é inconteste.

No que tange à culpa dos médicos e falha na prestação do serviço pelo Hospital Apelado, depois de analisar detidamente o acervo probatório, constato a culpa desses profissionais, e a falha do serviço prestado pelo Hospital.

Quando o pediatra (Luiz Amilton Gimenez) apresentou contestação, afirmou que foi chamado ao centro cirúrgico para atender ao recém-nascido que lhe foi entregue pela auxiliar de enfermagem.

Argumentou que aspirou o conteúdo das vias aéreas superiores, boca e nariz, e que a criança apresentou choro fraco, pulsos periférico forte, o que demonstrava frequência cardíaca boa.

Todavia, por constatar a presença de muita secreção nas vias aéreas, choro fraco e leve hipotonia, administrou oxigênio.

Afirmou que, no quinto minuto de vida, o recém-nascido apresentou melhora no tônus e choro; contudo, verificou que o choro
“era torto e suspeitou de lesão do nervo facial, causando uma paralisia no rosto”
.

Relatou que ficou observando a criança e que depois que o recém-nascido
“estava rosado e com choro forte, procurou o médico cirurgião Dr. Antônio, para saber porque havia sido realizada a cesariana, e o que havia acontecido durante aquele procedimento. Queria saber porque a criança havia nascido com choro fraco, hipotônico e tinha uma paralisia facial no primeiro minuto, apesar de ter recuperado bem no quinto minuto, quando lhe atribuiu a nota de Apgar 8.”

Seguiu relatando que dado o horário (20 horas) não encontrou aquele médico ou o anestesiologista. Assim,
“procurou o prontuário da mãe, mas lá nada constava a cerca de como havia transcorrido a cesariana”
; por fim, ressaltou que
“nenhum dos dois médicos citados lhe procuraram para dar alguma explicação do transcorrido na cesariana, ou para saber como estava o recém-nascido.”

De fato, dos documentos solicitados por esta Câmara, ressai evidente que nos prontuários da mãe não consta qualquer informação de como transcorreu o parto, o que deixa evidente a negligência do médico que acompanhou a gravidez e realizou a cesariana (Antônio Junqueira), pois não agiu com a cautela necessária. Não há relato de qualquer intercorrência, embora seja inconteste que foi detectado excesso de líquido amniótico (polidrâmnio), e que este apresentava coloração esverdeada.

De igual modo, não se extrai qualquer dado referente ao recém-nascido. Nos documentos não consta qualquer informação das condutas praticadas pelo pediatra Luiz Amilton Gimenez, tanto quando constatou a paralisia facial, quanto na hora em que foi chamado ao hospital, durante a madrugada, porque o Recorrente apresentou quadro convulsivo.

Há, portanto, culpa dos médicos Apelados na modalidade negligência e falha na prestação do serviço hospitalar na elaboração dos prontuários médicos, que impede que eles se prestem à sua principal finalidade, qual seja: registro do histórico médico da parturiente e do recém-nascido, bem como das condutas que foram adotadas, até a transferência da criança para esta Capital e a alta da genitora.

No mesmo sentido, transcrevo precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo:

RESPONSABILIDADE CIVIL ERRO MÉDICO AMPUTAÇÃO DE TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA PROVENIENTE DE INFECÇÃO (GANGRENA) ÔNUS DA PROVA QUE ERA EXCLUSIVO DA SANTA CASA E DE SEUS PREPOSTOS E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM SATISFATORIAMENTE
PRONTUÁRIOS MÉDICOS NÃO JUNTADOS INTEGRALMENTE, DEFICIENTES E RESTRITOS, DOTADOS DE POUQUÍSSIMAS INFORMAÇÕES A RESPEITO DE PATOLOGIA, EVOLUÇÃO DO PACIENTE, SINTOMAS E PROFILAXIA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR CONFIGURADA
[...].
(TJSP; Apelação Cível 0004698-86.2013.8.26.0101; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 2a Vara Civel; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020). (sem grifos no original)

Outro fato que não pode ser olvidado é a forma como o Apelante chegou nesta Capital e que deixa inconteste a negligência e imprudência do médico pediatra, Luiz Amilton Gimenez, e a falha na prestação do serviço hospitalar.

Com efeito, o Recorrente seguiu de Quatro Marcos no carro da família, nos braços do pai e de uma tia, que sem dúvida estavam abalados com a notícia de que o recém-nascido tinha apresentado duas crises convulsivas durante a madrugada, tendo como suporte apenas oxigênio reserva.

Ainda que não houvesse ambulância disponível para o deslocamento do recém-nascido, e mesmo que não época não vigorasse a Resolução 1.672/2003 do Conselho Federal de Medicina,
o mínimo esperado
era que o Apelante viesse acompanhado de algum médico/a ou enfermeiro/a, capaz de dar o suporte necessário à criança, caso houvesse alguma intercorrência durante o trajeto.

Assim, no meu modo de ver, houve falha na prestação do serviço hospitalar, assim como conduta culposa de ambos os médicos.

Todavia, conforme já exposto, para a responsabilidade civil não basta à conduta ilícita e o dano, é imprescindível, indispensável que o dano seja decorrente do ato omissivo ou comissivo praticado pelo médico e/ou da falha na prestação do serviço hospitalar e, na hipótese, não há provas desse liame.

Aliás, quanto ao tema, oportuna a lição de Sérgio Cavalieri Filho, ao dispor que:

[...]
ninguém pode responder por um resultado a que não tenha dado causa
[...].
É que, não raro, pessoas que estavam jungidas a determinados deveres jurídicos são chamadas a responder por eventos a que apenas
aparentemente
deram causa,

pois,
quando examinada tecnicamente a relação de causalidade, constata-se que o dano decorreu efetivamente de outra causa
, ou de circunstância que a impedia de cumprir a obrigação a que estavam vinculadas
. (
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6a Edição, Malheiros Editores)

No caso, conforme observado pela nobre Relatora, não há prova do liame de causa e efeito entre as condutas dos médicos e a falha na prestação de serviços do Hospital Recorrido, com estado de saúde apresentado pelo Apelante ou seu agravamento.

A prova pericial é clara: não há nexo de causalidade entre o quadro apresentado pelo Recorrente com a atuação dos médicos, pois as sequelas e patologias são de origem congênita, e não foram detectadas nos exames realizados pela genitora durante a gravidez.

De acordo com o laudo, todo o quadro do Apelante decorre de várias malformações congênitas - cardíacas e cerebrais - que podem ter sido agravadas durante a internação no Hospital Jardim Cuiabá e pelas cirurgias realizadas em São Paulo.

Ou seja, a
Expert
concluiu que não há provas do
“nexo de agravamento do dano em decorrência da atuação dos médicos Dr. Antonio Junqueira, como obstetra e do Dr. Luiz Amilton Gimenez, como pediatra.”
(Id. 2897077).

No que tange à transferência do paciente, apesar de a Perita concluir pela imprudência do transporte em veículo da família, desacompanhado de profissional habilitado e sem recurso material para atender a eventual intercorrência, não há provas do
“nexo causal com o agravamento da lesão ou sequela, haja vista as relativas boas condições clinicas do paciente ao chegar ao Hospital Jardim Cuiabá.”
(Id. 2897077).

Portanto, tendo em vista que a controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade dos médicos e do hospital em decorrência do estado de saúde do Apelante, que deveras é lamentável, a sentença deve ser mantida hígida.

Com essas considerações,
acompanho a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas
.
Nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis) por cento do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
A.C.F
., representado por sua genitora
Sônia Correa Fernandes
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face dos médicos
Antônio de Andrade Junqueira
e
Luiz Amilton Gimenez
, e da
Sociedade Hospitalar Quatro Marcos Ltda
.

O Apelo foi levado a julgamento na sessão de 10/07/2019, quando esta Câmara, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas pelo Apelante (nulidade pela falta de intervenção do Ministério Público, cerceamento de defesa e sentença não fundamentada).

No mérito, a Relatora, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, negou provimento ao Recurso, manteve hígida a sentença e majorou os honorários advocatícios de 15 (quinze) para 16% (dezesseis por cento) do valor da causa.

Pedi vista dos autos para melhor analisá-los e, na ocasião, constatei que este caso exigia a aplicação do que dispõe o artigo 938, § 3.o do CPC, de conseguinte, solicitei à eminente Relatora que convertesse o julgamento em diligência para que fosse determinada a juntada dos prontuários médicos da genitora do Autor e dele próprio porque, de acordo com a petição inicial, os fatos que deram azo ao ajuizamento da demanda ocorreram algumas semanas antes do parto, durante a cirurgia cesariana e nas 14 (quatorze) horas depois do nascimento do Autor/Apelante.

A Relatora aquiesceu ao solicitado e, depois de juntados os documentos, em 26/05/2021, deu-se a continuidade do julgamento, ocasião em que manteve hígido seu posicionamento.

Solicitei a conclusão do feito para que pudesse reanalisar o caderno processual, bem como apreciar os documentos apresentados e, assim, firmar convicção quanto ao tema em debate.

Pois bem. Desde logo, registro que é prescindível o relato dos fatos e fundamentos alegados pelas partes, uma vez que já foram expostos na tribuna pelos advogados que as representam e descritos pela Relatora, que leu integralmente o seu voto.

No que tange aos médicos, sabe-se que nos casos de indenização por ato ilícito advindo de erro desses profissionais, a responsabilidade civil é subjetiva. Para sua caracterização é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre o ato lesivo e a culpa em qualquer de suas modalidades.

Ou seja, o Autor deve comprovar o dano, o nexo causal e demonstrar que o evento danoso decorreu de imprudência (traduzida por atitudes impensadas, despidas de qualquer acautelamento), negligência (omissão de precauções impreteríveis) ou imperícia (carência de conhecimento técnico) dos médicos Antônio de Andrade Junqueira e Luiz Amilton Gimenez.

Em relação à Sociedade Hospitalar Quatro Marcos Ltda., para a Corte Superior, é civilmente responsável em duas situações: a) quando a falha decorre da própria atividade empresarial, situação em que a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; b) quando há vínculo empregatício ou de preposição com o médico, situação em que deverá ser verificada a existência de conduta culposa do médico, para então responsabilizá-los solidariamente.

Destaco que, consoante a Terceira Turma do STJ,
“a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prestada no art. 14 do CDC, na hipótese de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)”.
(REsp 1556973/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 23/04/2018).

Neste caso, diante do quadro de saúde apresentado pelo Apelante, que é incapaz para os atos da vida civil, não deambula ou fala, e apresenta, dentre outros, quadro compatível com encefalopatia crônica não progressiva (paralisia cerebral), o dano é inconteste.

No que tange à culpa dos médicos e falha na prestação do serviço pelo Hospital Apelado, depois de analisar detidamente o acervo probatório, constato a culpa desses profissionais.

Quando o pediatra (Luiz Amilton Gimenez) apresentou contestação, afirmou que foi chamado ao centro cirúrgico para atender ao recém-nascido que lhe foi entregue pela auxiliar de enfermagem.

Argumentou que aspirou o conteúdo das vias aéreas superiores, boca e nariz, e que a criança apresentou choro fraco, pulsos periférico forte, o que demonstrava frequência cardíaca boa.

Todavia, por constatar a presença de muita secreção nas vias aéreas, choro fraco e leve hipotonia, administrou oxigênio.

Afirmou que no quinto minuto de vida o recém-nascido apresentou melhora no tônus e choro; contudo, verificou que o choro
“era torto e suspeitou de lesão do nervo facial, causando uma paralisia no rosto”
.

Relatou que ficou observando a criança e, depois que o recém-nascido
“estava rosado e com choro forte, procurou o médico cirurgião Dr. Antônio, para saber porque havia sido realizada a cesariana, e o que havia acontecido durante aquele procedimento. Queria saber porque a criança havia nascido com choro fraco, hipotônico e tinha uma paralisia facial no primeiro minuto, apesar de ter recuperado bem no quinto minuto, quando lhe atribuiu a nota de Apgar 8.”

Seguiu relatando que dado o horário (20 horas) não encontrou aquele médico ou o anestesiologista. Assim,
“procurou o prontuário da mãe, mas lá nada constava a cerca de como havia transcorrido a cesariana”
; por fim, ressaltou que
“nenhum dos dois médicos citados lhe procuraram para dar alguma explicação do transcorrido na cesariana, ou para saber como estava o recém-nascido.”

De fato, dos documentos solicitados por esta Câmara, ressai evidente que nos prontuários da mãe não consta qualquer informação de como transcorreu o parto, o que deixa evidente a negligência do médico que acompanhou a gravidez e realizou a cesariana (Antônio Junqueira), pois não agiu com a cautela necessária. Não há relato de qualquer intercorrência, embora seja inconteste que foi detectado excesso de líquido amniótico (polidrâmnio), e que este apresentava coloração esverdeada.

De igual modo, não se extrai qualquer dado referente ao recém-nascido. Nos documentos não consta qualquer informação das condutas praticadas pelo pediatra Luiz Amilton Gimenez, tanto quando constatou a paralisia facial, quanto na hora em que foi chamado ao hospital, durante a madrugada, porque o Recorrente apresentou quadro convulsivo.

Há, portanto, culpa dos médicos Apelados na modalidade negligência e falha na prestação do serviço hospitalar na elaboração dos prontuários médicos, que impede que eles se prestem à sua principal finalidade, qual seja: registro do histórico médico da parturiente e do recém-nascido, bem como das condutas que foram adotadas, até a transferência da criança para esta Capital e a alta da genitora.

No mesmo sentido, transcrevo precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo:

RESPONSABILIDADE CIVIL ERRO MÉDICO AMPUTAÇÃO DE TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA PROVENIENTE DE INFECÇÃO (GANGRENA) ÔNUS DA PROVA QUE ERA EXCLUSIVO DA SANTA CASA E DE SEUS PREPOSTOS E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM SATISFATORIAMENTE
PRONTUÁRIOS MÉDICOS NÃO JUNTADOS INTEGRALMENTE, DEFICIENTES E RESTRITOS, DOTADOS DE POUQUÍSSIMAS INFORMAÇÕES A RESPEITO DE PATOLOGIA, EVOLUÇÃO DO PACIENTE, SINTOMAS E PROFILAXIA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR CONFIGURADA
[...].
(TJSP; Apelação Cível 0004698-86.2013.8.26.0101; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 2a Vara Civel; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020). (sem grifos no original)

Outro fato que não pode ser olvidado é a forma como o Apelante chegou nesta Capital e que deixa inconteste a negligência e imprudência do médico pediatra, Luiz Amilton Gimenez, e a falha na prestação do serviço hospitalar.

Com efeito, o Recorrente seguiu de Quatro Marcos no carro da família, nos braços do pai e de uma tia, que sem dúvida estavam abalados com a notícia de que o recém-nascido tinha apresentado duas crises convulsivas durante a madrugada, tendo como suporte apenas oxigênio reserva.

Ainda que não houvesse ambulância disponível para o deslocamento do recém-nascido, e mesmo que não época não vigorasse a Resolução 1.672/2003 do Conselho Federal de Medicina,
o mínimo esperado
era que o Apelante viesse acompanhado de algum médico/a ou enfermeiro/a, capaz de dar o suporte necessário à criança, caso houvesse alguma intercorrência durante o trajeto.

Assim, no meu modo de ver, houve falha na prestação do serviço hospitalar, assim como conduta culposa de ambos os médicos.

Todavia, conforme já exposto, para a responsabilidade civil não basta à conduta ilícita e o dano, é imprescindível, indispensável que o dano seja decorrente do ato omissivo ou comissivo praticado pelo médico e/ou da falha na prestação do serviço hospitalar e, na hipótese, não há provas desse liame.

Aliás, quanto ao tema, oportuna a lição de Sérgio Cavalieri Filho, ao dispor que:

[...]
ninguém pode responder por um resultado a que não tenha dado causa
[...].
É que, não raro, pessoas que estavam jungidas a determinados deveres jurídicos são chamadas a responder por eventos a que apenas
aparentemente
deram causa,

pois,
quando examinada tecnicamente a relação de causalidade, constata-se que o dano decorreu efetivamente de outra causa
, ou de circunstância que a impedia de cumprir a obrigação a que estavam vinculadas
. (
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6a Edição, Malheiros Editores)

No caso, conforme observado pela nobre Relatora, não há prova do liame de causa e efeito entre as condutas dos médicos e a falha na prestação de serviços do Hospital Recorrido, com estado de saúde apresentado pelo Apelante ou seu agravamento.

A prova pericial é clara: não há nexo de causalidade entre o quadro apresentado pelo Recorrente com a atuação dos médicos, pois as sequelas e patologias são de origem congênita, e não foram detectadas nos exames realizados pela genitora durante a gravidez.

De acordo com o laudo, todo o quadro do Apelante decorre de várias malformações congênitas - cardíacas e cerebrais - que podem ter sido agravadas durante a internação no Hospital Jardim Cuiabá e pelas cirurgias realizadas em São Paulo.

Ou seja, a
Expert
concluiu que não há provas do
“nexo de agravamento do dano em decorrência da atuação dos médicos Dr. Antonio Junqueira, como obstetra e do Dr. Luiz Amilton Gimenez, como pediatra.”
(Id. 2897077).

No que tange à transferência do paciente, apesar de a Perita concluir pela imprudência do transporte em veículo da família, desacompanhado de profissional habilitado e sem recurso material para atender a eventual intercorrência, não há provas do
“nexo causal com o agravamento da lesão ou sequela, haja vista as relativas boas condições clinicas do paciente ao chegar ao Hospital Jardim Cuiabá.”
(Id. 2897077).

Portanto, tendo em vista que a controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade dos médicos e do hospital em decorrência do estado de saúde do Apelante, que deveras é lamentável, a sentença deve ser mantida hígida.

Com essas considerações,
acompanho a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas
.
Nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis) por cento do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021